Tribunal: TJDFT
Processo: 0706960-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706960-13.2024.8.07.0003 RECORRENTE: ANGELO GABRIEL LIMA DE QUEIROZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REQUISISTOS CUMPRIDOS. PROVAS INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL MAIS BENÉFICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, e corrupção de menor. II – Questão em exame: 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a nulidade do reconhecimento fotográfico; (ii) a suficiência de provas para fundamentar a condenação; (iii) a atipicidade das condutas; e (iv) a incidência das majorantes pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. III – Razões de decidir: 3. O reconhecimento do apelante foi realizado com a observância das formalidades previstas na lei processual (artigo 226 e seguintes do Código de Processo Penal), incluindo a lavratura de termo circunstanciado. Ademais, o reconhecimento de pessoas não tem força probante se não for acompanhado de provas independentes. 4. No caso, além de o reconhecimento ter sido produzido de acordo com formalidades previstas na lei processual, incluindo a lavratura de termo circunstanciado, há provas independentes a confortar a manutenção da condenação do apelante, destacando-se: o rastreador do celular indicando a posição dos suspeitos; o acusado flagrado na posse do cordão subtraído; a ausência de comprovante de pagamento pela compra do cordão; e o reconhecimento da bicicleta empregada pelos autores. 5. Não há que falar em absolvição quando comprovado, pelos firmes depoimentos da vítima e das testemunhas policiais, que, na companhia de um adolescente e de um terceiro, o réu praticou crime de roubo. 6. É prescindível a apreensão da arma de fogo para que incida a causa de aumento no crime de roubo, se devidamente demonstrado o seu emprego por outras fontes. Igualmente, é cabível a manutenção da causa de aumento pelo concurso de agentes, quando comprovada participação de outros agentes, previamente ajustados, no momento da execução do crime. IV. Dispositivo: 7. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 226, 386, inciso VII, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por insuficiência de provas, diante da nulidade do reconhecimento por fotografia. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 226, 386, inciso VII, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal. Isso porque entendimento sufragado pela turma julgadora, a respeito do procedimento de reconhecimento de pessoas, se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES DO RECONHECIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. 2. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 2.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. 3. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar. 4. Mais recentemente, com o objetivo de minimizar erros judiciários decorrentes de reconhecimentos equivocados, a Resolução n. 484/2022 do CNJ incorporou os avanços científicos e jurisprudenciais sobre o tema e estabeleceu "diretrizes para a realização do reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais e sua avaliação no âmbito do Poder Judiciário" (art. 1o). 5. No caso, a condenação do réu não foi baseada apenas no reconhecimento feito pelas vítimas, mas, também, nas demais provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados. Segundo os agentes públicos, eles abordaram os criminosos saindo de um veículo em que foram encontradas duas pistolas municiadas e as joias subtraídas, depois da indicação dos populares acerca do paradeiro dos roubadores. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.372.240/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 23/5/2024). Desse modo, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e acolher a pretensão absolutória, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.351.869/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois a Corte Superior é assente no sentido de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.263.067/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023